Tribunal: TJDFT
Processo: 0750778-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750778-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: IEDA CRISTINA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência no processo 0713505-88.2023 (5a Vara da Fazenda e Saúde do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ADILSON FERREIRA DE JESUS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ACALABRUTINIBE 100 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora, 50 (cinquenta) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO (VARIANTE BLASTOIDE) CID: C85; (II) apresenta dificuldades de mobilidade, em grau moderado, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau moderado, dores e desconforto, em grau severo, e ansiedade/depressão, em grau severo; (III) já seguiu a jornada do paciente com linfoma de células do manto com o que há padronizado no SUS e realizou tratamento com esquema nórdico (R-maxi-CHOP x RDHAP) e transplante autólogo de medula óssea para consolidar tratamento, porém, logo após o transplante evoluiu com franca progressão da doença; (IV) o médico Luiz Henrique Athaides Ramos, CRM-DF no 26.171, especialista com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento ACALABRUTINIBE 100 mg; (V) conforme relatório médico anexado, para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido; (VI) restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento ACALABRUTINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 178974377. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica NT334 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt334.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. A parte agravante sustenta que a providência vindicada (fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE) é imprescindível, insubstituível e urgente à tutela da saúde, conforme relatório médico, o qual também demonstra que foram esgotados todos os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença (Linfoma de Células do Manto, Variante Blastoide). Assevera que “há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de trinta dias e a parte requerente se encontra em franca progressão da doença, com manifestação linfomatosa abdominal, muita dor, necessitando de opioides para minimizar sintomas, diarreia franca com mais de dez episódios diários, perdeu peso, encontra-se em estado de desnutrição e teve que parar de trabalhar, comprometendo o sustento”. Informa que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, porém não está padronizado pelo SUS, sendo que, por esse motivo, o pedido administrativo foi negado, bem como noticiada a “impossibilidade de resolução extrajudicial do conflito”. Aduz que estariam preenchidos os requisitos do tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça o medicamento ACALABRUTINIBE no prazo de dez dias, nos termos da prescrição médica ou, subsidiariamente, seja reduzido o prazo para a elaboração da nota técnica pelo NATJUS, de trinta para dez dias a partir da sua primeira notificação. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão, para o deferimento da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão diz respeito ao fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE para o tratamento de doença oncológica (Linfoma de Células do Manto, variante blastoide). O pedido administrativo foi indeferido sob os seguintes fundamentos (ofício enviado à Defensoria Pública, id 1789874376, autos de origem): [...] Portanto, os antineoplásicos foram excluídos da tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS uma vez que todo esquema terapêutico ficou a cargo dos Centros e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia, sob financiamento exclusivo do Gestor Federal (art. 42, inciso II da Portaria de Consolidação n. 2 de 28.9.2017. (...) Considerando que a paciente é atendida no Hospital de Base (HBDF), hospital que possui habilitação como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), sugere-se que os autos sejam encaminhados ao IGES-DF, entidade que atualmente administra o HBDF, com o objetivo de exaurir todos os apontamentos referentes à dispensação do medicamento. (...) Pelo exposto, caso a unidade habilitada em oncologia se negue a fornecer o medicamento ao paciente, salvo melhor juízo, sugerimos que a requisição seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pois levando em consideração as pactuações entre gestores do SUS, entendemos que o financiamento do tratamento de pacientes oncológicos pelo SUS está a cargo do Gestor Federal, sendo competência do Gestou Estadual, em conjunto com os Gestores Municipais, a definição dos fluxos assistenciais [...] Não prevalecem os motivos expostos pelo Distrito Federal ao indeferimento do fornecimento do medicamento. É que compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Pois bem. O recente relatório médico (hematologista e hemoterapeuta do HBDF), datado de 12 de novembro de 2023 (id 178974377, autos de origem), descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde do agravante e todas as guias e protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico (em novembro de 2022), além das referências bibliográficas que embasam o tratamento, e conclui: [...] O senhor Adilson tem enfrentado muita debilidade clínica devido a recidiva, com diarreia crônica, vários e vários episódios diários, está com desnutrição, perda de peso importante, debilidade clínica, parou de trabalhar, encontra-se com dores abdominais com escalonamento de tratamento recomendado pela OMS – atualmente em uso de Toragesic e morfina para alívio, mas ainda sem controle totalmente satisfatório. Nesse sentido, entende-se que o paciente tem indicação de realizar novo tratamento de resgate, com urgência, sob risco de desfecho desfavorável nos próximos dias/poucas semanas. Solicita-se inibidor de bruton-quinase, seguindo as guias e protocolos de boas práticas no tratamento esta patologia. Pleiteia-se Acalabrutinibe ou Ibrutinibe, porém, devido dose necessária, o primeiro tem menor impacto farmoeconômico ao SUS/GESDF e por isso foi indicada essa opção. Outros tratamentos disponíveis no SUS, como quimioterapia de resgate, não teriam impacto em sobrevida global do paciente, pois o mesmo já foi exposto a combinações de tratamentos recentes disponíveis [...] A par da expressa indicação médica, o agravante colaciona notas técnicas (em processos de pacientes com o mesmo diagnóstico) em que o NATJUS teria se pronunciado favoravelmente em relação à eficácia do medicamento. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de dano à saúde/vida do impetrante (juridicamente hipossuficiente), acometido de doença oncológica grave, uma vez que nesse espaço de tempo (pelo menos de trinta dias até a apresentação de nota técnica), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. No mais, as Turmas Cíveis do TJDFT já se manifestaram acerca da obrigação de fornecimento do mesmo medicamento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ACALABRUTINIBE. FORNECIMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS 68.602/GO), assentou que "em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda". 3. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas. 4. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. 5. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 6. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 7. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, deve haver a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1702553, 07141972420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde (“risco de desfecho desfavorável nos próximos dias/poucas semanas”). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o medicamento ACALABRUTINIBE 100 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo de dez dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário. A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator